Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-83.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel (Lote Jardim Aliança) – Valor total ajustado para ser quitado em parcelas fixas - Incidência de juros e correção monetária inerente ao contrato para pagamento a prazo - Reajuste das prestações pelo IGP-M e juros compensatórios de 1% ao mês – Legalidade - Contrato

Ementa:
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel (Lote Jardim Aliança) – Valor total ajustado para ser quitado em parcelas fixas - Incidência de juros e correção monetária inerente ao contrato para pagamento a prazo - Reajuste das prestações pelo IGP-M e juros compensatórios de 1% ao mês – Legalidade - Contrato que contém informações claras e precisas sobre os encargos devidos - Ausência de prova de utilização da Tabela Price como método de amortização e que, por si só, não configuraria anatocismo - Precedentes envolvendo a mesma ré/apelada – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais.